Tribunal: STF
Processo: HC 243919
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento ao habeas corpus, aos fundamentos de que (a) incide a restrição da Súmula 691 do STF; (b) é legítima a manutenção do decreto prisional amparado na gravidade concreta do delito, na possibilidade de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública; (c) as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto; e (d) primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (eDOC 5).



    O embargante postula, em síntese, o reconhecimento de efeitos modificativos nos presentes embargos e insiste na revogação da constrição cautelar (eDOC 6).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    Inicialmente, reitero que o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, pois, nos termos da Súmula 691 do STF, esta Suprema Corte carece de competência para conhecer o writ impetrado contra decisão do relator que indefere a liminar. Acresça-se que não há, no presente caso, qualquer hipótese excepcional aptar a justificar a superação do óbice sumular.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, da possibilidade de reiteração delitiva e da necessidade de manutenção da ordem pública, pois há notícia nos autos de que o acusado, com residência no Estado de Santa Catarina, foi preso em Foz do Iguaçu/PR transportando elevada quantidade de substâncias entorpecentes (61,25 kg de Cannabis sativa L. e 6,8 kg de haxixe).



    Nesse sentido, cito o HC 236.729 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje. 27.06.2024, precedente indicado pelo próprio embargante, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte deu provimento ao Agravo Regimental do Ministério Público Federal para negar seguimento ao habeas corpus. O acórdão, após o acolhimento dos embargos de declaração, ficou assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legitimidade. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta e periculosidade do agente. Quantidade e diversidade de droga (66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). Apreensão de petrechos relacionados à atividade ilícita (duas balanças de precisão e outros). Precedentes. Agravo ao qual se dá provimento para negar seguimento à impetração”.



    Na mesma linha:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. IV – Agravo regimental improvido” (HC 238352 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.4.2024).



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente